Tribunal: TJES
Processo: 0002552-68.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002552-68.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO BATISTA BRAGA
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002552-68.2021.8.08.0012.

APELANTE/APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADO/APELANTE: JOÃO BATISTA BRAGA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS.

AÇÃO
PARA RESTABELECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA

CUMULADA COM
TUTELA DE URGÊNCIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
E
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS.
TEMA 699 DO STJ.
DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. - Apelação interposta pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A.

1.1.
O colendo Superior Tribunal de Justiça em precedente qualificado estabeleceu, sob o Tema n. 699, orientação no sentido de que “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”.

1.
2
. -
No caso,

o prazo de consumo a ser recuperado de 90 dias anteriores à constatação da fraude não restou observado pela ré. Como salientou a ilustre Julgadora singular na respeitável sentença recorrida “Conforme se extrai de fls. 111/113, foram considerados os meses de agosto/2018 a janeiro/2020 para cálculo de recuperação do consumo, ou seja, período maior que 90 (noventa) dias anteriores à suposta constatação da fraude (31.01.2020)”.

2. - Apelação interposta por João
Batista Braga.

2.1. -
A despeito da ilegalidade perpetrada pela ré de
suspender
o fornecimento de energia elétrica ao autor levando em consideração período superior a 90(noventa) dias anteriores à constatação da fraude, restou comprovado no processo, em razão da confissão, o reconhecimento da existência da dívida.

2.
2.
- Como salientou a ilustre Julgadora singular “houve confissão da dívida em 26-02-2021, conforme de depreende do contrato de fls. 91/92, em que a parte se obriga ao pagamento do débito de forma irretratável e irrevogável (cláusula 8ª), ou seja, um dia depois do ajuizamento desta ação que ocorreu em 25-02-2021, razão pela qual não merece prosperar o pedido de declaração de inexistência do débito”.

2.
3. - O
apelante não logrou comprovar ter experimentado danos morais, ocorrendo, no caso, mero aborrecimento. A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico” (AgInt no AREsp n. 1.999.359/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
data do julgamento:
9-10-2023,
data da publicação/fonte:
DJe 16-10-2023).

3. - Recursos desprovidos.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
AC
O
RDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002552-68.2021.8.08.0012.

APELANTE/APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADO/APELANTE: JOÃO BATISTA BRAGA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

A respeitável sentença recorrida, que foi proferida nos
autos da “
AÇÃO
PARA RESTABELECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA
C/C TUTELA DE URGÊNCIA, DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS”
proposta por
João Batista Braga contra EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A.
,
julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para DETERMINAR que a parte requerida se abstenha de suspender o consumo de energia elétrica da unidade consumidora do requerente (instalação nº 160614420), unicamente relacionado ao objeto da presente demanda”.

Foram interpostas apelações pela ré e pelo autor.

1
. -
APELAÇÃO INTERPOSTA
P
ELA

EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃ
O DE ENERGIA S. A
.

A
legou a apelante, em síntese, que: 1) é possível o corte do fornecimento de energia elétrica; 2) restou constatada irregularidade no medidor de energia elétrica do autor; 3) adotou o procedimento previsto na legislação de regência da matéria; e 4) a respeitável sentença não está correta por contraria precedentes que tratam da mesma matéria.

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença recorrida, julgando-se improcedente a demanda.

O recurso não deve ser provido.

O art. 927, inc. III, do C
ódigo de Processo Civil
estabelece que “Os juízes e os tribunais observarão
[
...
]
os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça em precedente qualificado estabeleceu, sob o Tema n. 699, orientação no sentido de que “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor,
pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude
, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”.
Os
destaque
s
em negrito
são de minha autoria
.

No caso,
o prazo de consumo a ser recuperado de 90 dias anteriores à constatação da fraude não restou observado pela ré. Como salientou a ilustre Julgadora singular na respeitável sentença recorrida “Conforme se extrai de fls. 111/113, foram considerados os meses de agosto/2018 a janeiro/2020 para cálculo de recuperação do consumo, ou seja, período maior que 90 (noventa) dias anteriores à suposta constatação da fraude (31.01.2020)”.

2
. -
APELAÇÃO INTERPOSTA
PO
R
JOÃO BATISTA BRAGA
.

A
legou
o recorrente
, em síntese, que: 1) “o fornecimento de energia elétrica é considerado como serviço essencial, não restando plausível a negativa de tal direito ao indivíduo” (fl. 186); 2) não pode ser compelido ao pagamento de valores pretéritos não comprovados pela ré;
e
3)
é
“
inadmissível
a suspensão do fornecimento de energia elétrica como forma de
compelir
o usuário ao
pagamento
de débito relativo a
recuperação
de consumo não
apurado
, sob a
alegação
de fraude no medidor
que
não fora
comprovada pela apelada”

(p. 194).

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença recorrida com o julgamento de procedência de todos os pedidos formulados na petição inicial.

Este recurso também não deve ser provido.

A despeito da ilegalidade perpetrada pela ré de
suspender
o fornecimento de energia elétrica ao autor levando em consideração período superior a 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude, restou comprovado no processo, em razão da confissão, o reconhecimento da existência da dívida.

Como salientou a ilustre Julgadora singular “houve confissão da dívida em 26-02-2021, conforme de depreende do contrato de fls. 91/92, em que a parte se obriga ao pagamento do débito de forma irretratável e irrevogável (cláusula 8ª), ou seja, um dia depois do ajuizamento desta ação que ocorreu em 25-02-2021, razão pela qual não merece prosperar o pedido de declaração de inexistência do débito”.

Demais, o
apelante não logrou comprovar ter experimentado danos morais, ocorrendo, no caso, mero aborrecimento. A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico” (AgInt no AREsp n. 1.999.359/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
data do julgamento:
9-10-2023,
data da publicação/fonte:
DJe 16-10-2023).

3
.-
DISPOSITIVO
.

P
osto isso,
nego
provimento
ao recurso
s
interposto
s

p
ela
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A. e por
João Batista Braga
e
nos termos do
85, § 11, do C
ódigo de Processo Civil,
majoro a verba honorária sucumbencial para
15
% (
quinze por cento
).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto com o relator
Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.